Tribunal: TJMT
Processo: 1029564-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029564-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (APELANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (APELANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (APELANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Sperafico da Amazônia S/A contra decisão que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo o excesso de execução em relação aos índices de correção monetária, mas mantendo a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões principais: (I) a alegada nulidade das CDAs com fundamento em legislação revogada; (II) a legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como requisito para a fruição de benefícios fiscais.

III.
Razões de decidir

3. As CDAs são válidas, pois o fato gerador da obrigação tributária permanece descrito no novo regulamento, não havendo nulidade pela citação do regulamento anterior.
4. A exigência de CND para a concessão de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política, conforme a legislação estadual e entendimento do STF.
5. Jurisprudência consolidada sobre a legalidade da exigência de regularidade fiscal para a obtenção de benefícios fiscais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"A exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição de benefícios fiscais é legal e não constitui sanção política. A menção a regulamento revogado em Certidões de Dívida Ativa não invalida o título executivo, desde que os fatos geradores estejam devidamente descritos e embasados na legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, g; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.336, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, N.U 1022486-81.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, nos autos n.o 1029564-32.2022.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID
.
235885662):

“VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A e outros
, em face da Execução Fiscal n.o 1039482-94.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados nas CDAs ns.o 2020752392 e 2021377970.

Em síntese, afirma-se que as certidões são ilegais e indevidas, tornando a cobrança injustificável. Argumenta-se pela nulidade das certidões por estarem baseadas em legislação revogada. Contesta-se também a inclusão indevida de pessoas físicas como corresponsáveis, sem respeitar a legislação vigente. Além disso, argumenta-se que o índice de correção monetária utilizado pelo Estado de Mato Grosso é confiscatório em comparação com a Taxa Selic.

Ainda, alegam os embargantes que a exigência de regularidade fiscal para fruição de benefício fiscal é inconstitucional, pois se apresenta como meio coercitivo para cobrança de imposto.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 91702770.

Na impugnação, o embargado refutou as alegações da embargante e solicitou a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando a presunção de legitimidade e legalidade do débito contestado (Id. 110008459). Ainda, alega a perda do interesse do pedido de exclusão das pessoas físicas como corresponsáveis pelo débito impugnado, ante a prévia substituição da CDA apresentada na ação executiva.

Por sua vez, a Embargante apresentou réplica à impugnação do Estado de Mato Grosso, na qual reiterou os argumentos da inicial (Id. 128120335). No ato, requereu o reconhecimento do pedido do Embargado quanto à ilegalidade das pessoas físicas como corresponsáveis dos débitos impugnados.

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (Ids. 162176941 e 162644670).

É O RELATO.

DECIDO.

Prima facie, destaco que a matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta,
razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022).

Isto posto, passo à análise da matéria arguida na inicial quanto aos requisitos de validade do débito. Quanto ao tema, destaco que as CDAs 2020752392 e 2021377970
apresentam todos os requisitos legais, não havendo qualquer omissão que impeça a verificação da parte, montante, origem e natureza do débito
, bem como a data da inscrição e
número do processo de ordem do débito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, III, DA LEI N.o 6. 830/1980 OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, não há falar em nulidade
. Assim, a decisão agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 10135607720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2022)

Além disso, mesmo havendo referência ao art. 9-A do antigo RICMS/MT, o qual elenca condições para a fruição de benefícios fiscais
, destaco que o dispositivo encontra convergência com o também mencionado art. 5o da Lei 7.098/98, em vigor, o qual também dispõe dos requisitos para o gozo dos benefícios fiscais
. Cito:

Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3o Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação de serviço com ela relacionada.

§
4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

Ainda, diante dos elementos indicados na CDA das infrações cometidas pelo contribuinte, inclusive com descrição consistente na “ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal” e referência a processo administrativo, era indispensável que o Embargante demonstrasse prejuízo para sua defesa, o que não ocorreu. A referência ao dispositivo não altera o fato gerador dos débitos, o qual encontra convergência com a norma vigente e citada na CDA e com o atual RIMC/MT (art. 13). Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. PROVIMENTO AO APELO DO EXEQUENTE PARA OPORTUNIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA CDA.POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, PARA CORREÇÃO DO SEU FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO FATO GERADOR OU PREJUÍZO À DEFESA DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE SODALÍCIO, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 5012330-66.2021.8.24.0000 (TEMA N. 24). DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA QUE DETERMINOU O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONFIRMADA. "Tese firmada em IRDR: Deve-se procurar a correção da certidão de dívida ativa, não se extinguindo execução fiscal sem prévia concessão de prazo ao exequente para se manifestar quanto à perspectiva de adequação do título
. Entre as possibilidades de ajuste estão a inclusão, a retificação ou a complementação dos fundamentos jurídicos atrelados ao fato gerador, desde que ele não seja alterado e não haja real prejuízo à defesa precedente à fase jurisdicional."(
TJSC - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Grupo Público) n. 5012330-66.2021.8.24.0000. Grupo de Câmaras de Direito Público. Relator Designado: Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 27.10.2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50278430520218240023, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FOLHA E DO LIVRO DA INSCRIÇÃO - FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. (...) 2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código. 3.
Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte
. 4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10257778920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021).

RICMS/MT 2014 - Art. 13 Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

§ 1° Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. (cf. § 1° do art. 5° da Lei n° 7.098/98)

§ 2° Ressalvada disposição expressa em contrário
, quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestaç
ão. (cf. § 2° do art. 5° da Lei n° 7.098/98 - efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020)

(...)

§ 5° Observado o disposto no artigo 100, no artigo 351 e no artigo 354, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (cf. § 4° do art. 5° da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009)

Ainda, relevante destacar que o débito em execução passou por controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa, o qual, conforme o art. 3o da LEF, goza de presunção de certeza e liquidez.

Superada a legalidade do instrumento de execução do débito inscrito em dívida ativa, passo à análise da legalidade da exigência de regularidade fiscal para utilização de benefício fiscal de isenção, crédito presumido, redução de base de cálculo, suscitado pela embargante.

Alega a Embargante que o requisito viola direitos constitucionais, porquanto tratar-se-ia de meio coercitivo para pagamento de tributo. Isso porque, a sua não adesão colocaria o contribuinte em situação de desvantagem comercial em relação a outros contribuintes com adesão ao programa de benefício, tratando-se, logo, de adesão necessária e coercitiva.

Não obstante os argumentos da Embargante,
destaco que a matéria em julgamento, qual seja, a existência e condições para a fruição de benefício fiscal, especificamente da regularidade fiscal, é questão que encontra farta jurisprudência deste E. TJMT quanto à sua legalidade
. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEÇAS USADAS EM SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA PARA O FABRICANTE - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECER E SANAR AS QUESTÕES TIDA COMO OMITIDA – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM QUALQUER EFEITO MODIFICADITIVO. 1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2 - Não se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, da perda de isenção fiscal, com a incidência do ICMS, bem como de multa pelo não recolhimento do imposto, em razão da não apresentação de certidão negativa. 3 - A remessa da peça defeituosa ao fabricante se trata de hipótese de isenção do ICMS, porquanto se enquadra no Convênio 129/2006 e no artigo 107 do Anexo VII, do RICMS/MT/89. 4
- É possível exigir a apresentação da Certidão Negativa para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação ISENTA e para fruição de qualquer benefício fiscal,
a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
. 5
- Tendo sido constatada omissão, merecem provimento os embargos de declaração, com os devidos esclarecimentos que, por sua vez, integram-se à decisão embargada, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.

(TJ-MT 10144197220188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFÍCIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
. 2- Nos termos do entendimento do STJ,
a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.

(TJ-MT 10224868120208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFICIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 -
Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
. 2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT 10224868120208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021)

Nos termos do artigo 5o da Lei no 7.098/98, a fruição de qualquer benefício fiscal depende do atendimento de requisitos legais.
A literalidade do art. 14, III do RICMS/MT deixa claro que a manutenção da regularidade fiscal pelo beneficiário é requisito para a fruição de qualquer benefício no âmbito do estado de Mato Grosso.

A alegação de meio coercitivo para pagamento não se apresenta coerente com a própria natureza do benefício (facultativo), o qual é exceção à regra do recolhimento do tributo por operação. Inclusive, a inobservância ao tratamento isonômico entre os contribuintes justifica a manutenção do requisito, pois caso o Embargante consiga afastar a regularidade fiscal, obteria vantagem sobre os demais contribuintes que, para usufruírem dos benefícios, regularizam seus débitos perante a fazenda pública estadual.

Nesse sentido, não verifico fundamentos legais que justifiquem a nulidade da cobrança do débito, o qual encontra previsão na legislação local e não diverge do entendimento deste E. TJMT.

Superada a temática, passo à análise da (i)legitimidade das pessoas físicas, sócios do contribuinte, para responder por débitos tributários na condição de corresponsáveis.

Quanto ao tema
, destaco que assiste razão à parte
Embargada
, isso porque, à época da proposição da presente ação (04/08/2022), já constava na ação executiva a apresentação da substituição das CDAs com a exclusão dos sócios (14/07/2022).
A substituição se trata de direito potestativo da fazenda pública
, o qual encontra previsão no art. 203 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 8o da Lei 6.830/80.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392,
é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade
. Logo,
não verifico que o pedido da autora quanto ao tema apresente interesse de agir
, o que demanda a sua improcedência.

Quanto ao tema, destaco jurisprudência desse E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXCLUSÃO DOS SÓCIOS COOBRIGADOS SEM MODIFICAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL
— REQUISITOS DE VALIDADE — ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE.
A exclusão dos sócios coobrigados não configura qualquer prejuízo à executada, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade
, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada, em face do princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (pas de nullité sans grief). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10242840920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

Por fim, no que se refere aos índices e taxa de juros aplicáveis na correção dos débitos tributários,
correto o entendimento da Embargante de que deve ser observada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.o 1.216.078/SP (Tema 1062), sob o regime de Repercussão Geral:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” ( Relator: Ministro DIAS TOFFOLI – Julgamento 15/08/2019).

De acordo com entendimento da Suprema Corte, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para estados membros e Distrito Federal.

Em caso semelhante, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2012 a 2016 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser necessária ampliação da fase instrutória -
Alegação de excesso de execução e inconstitucionalidade na cumulação dos índices de juros e correção monetária para atualização dos débitos tributários, uma vez que deve ser limitado à taxa SELIC – Cabimento – Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC
– Decisão reformada – Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21549641420238260000 Rancharia, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2023)

Relevante pontuar que o próprio Estado de Mato Grosso editou o Decreto 762, que regulamenta a Lei 12.358/ 2023, dispondo sobre a aplicação no Sistema Tributário Estadual dos
mesmos índices definidos pela União para atualização monetária e juros de mora
. Nesse sentido:

Art. 1° Nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.358, de 15 de dezembro de 2023 (DOE da mesma data), fica definida, a partir de 1° de março de 2024,
a implementação, no território mato-grossense, da utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC como critério de quantificação dos juros de mora devidos nas hipóteses de pagamento extemporâneo de débitos relativos a tributos estaduais
, respeitadas as disposições deste artigo e dos artigos 922 a 922-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, na redação dada por este decreto.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, tão somente
para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela união (tema n. 1.062 do STF).

Condeno a Embargada aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do
proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, § 3o, I).

Deixo de condenar a Embargada ao pagamento das despesas processuais, diante da isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado
, comunique-se esta sentença no feito executivo no 1039482-94.2021.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito Designada
”

Em suas razões recursais, alega a apelante que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulas, pois estariam fundamentadas em legislação revogada, notadamente o art. 9o-A do antigo Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto no 1.944/89.

Aduz ainda que a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) para a fruição de benefícios fiscais constitui um meio coercitivo para o pagamento de tributos, ferindo o princípio da legalidade e impondo ao contribuinte uma sanção política, o que, segundo a apelante, violaria preceitos constitucionais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência em receber o presente Recurso de Apelação em seu efeito suspensivo e devolutivo, analisando os termos e fundamentos indicados, dar total provimento, para preliminarmente, declarar a nulidade da Certidões de Dívida Ativa em razão de se basear em lei revogada.

Não sendo acolhido o pedido constante no parágrafo anterior, requer se dignem Vossas Excelências, no mérito, dar provimento ao recurso, a fim de que seja declarada a ilegalidade/inconstitucionalidade da norma que condiciona o aproveitamento dos benefícios fiscais à emissão de certidão de regularidade fiscal por se tratar de modo coercitivo para pagamento de tributo.

Por fim, requer a condenação do Apelado ao reembolso das custas processuais adiantadas pela Apelante”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 223778196.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, nos autos n.o 1029564-32.2022.8.11.0041,
que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução fiscal manejados pela apelante, reconhecendo o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores aos previstos pela União, entretanto, manteve a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) n.o 2020752392 e 2021377970, emitidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 1029564-32.2022.8.11.0041).

Inicialmente, cumpre salientar que o cerne da controvérsia reside na alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas pelo Estado de Mato Grosso e na discussão sobre a legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para a fruição de benefícios fiscais.

A parte apelante argumenta que as CDAs são nulas por estarem fundamentadas em legislação revogada, especificamente o art. 9-A do antigo Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto n.o 1.944/89. Alega-se que o referido decreto foi revogado pelo Decreto n.o 2.212/2014, que aprovou o novo RICMS/MT.

Necessário apontar que a Certidão de Dívida Ativa é o título executivo que embasa a execução fiscal, e sua validade está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). O art. 202 do CTN estabelece que:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita; e

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito."

Ainda, o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 dispõe que o termo de inscrição deverá conter, além dos requisitos já mencionados, a origem, natureza e fundamento legal do crédito:

"Art. 2o § 5o O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. (...)"

No caso dos autos, embora haja referência ao art. 9-A do antigo RICMS/MT, o fato gerador da obrigação tributária, relacionado ao ICMS, permanece válido e devidamente descrito no novo RICMS/MT (Decreto n.o 2.212/2014). Conforme o art. 3o do Decreto n.o 2.212/2014, o Decreto n.o 1.944/89 foi revogado, mas o novo regulamento manteve as disposições relativas ao ICMS, o que garante a continuidade da obrigação tributária.

Desse modo, a menção ao antigo regulamento na CDA não implica, por si só, a nulidade do título, uma vez que o fundamento legal da cobrança permanece compatível com a legislação vigente à época dos fatos geradores. Portanto, não há nulidade a ser declarada quanto às CDAs, que estão em conformidade com os requisitos do CTN e da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, a apelante também sustenta que a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para o aproveitamento de benefícios fiscais é ilegal e inconstitucional, configurando meio coercitivo para o pagamento de tributos. Argumenta que essa exigência fere o princípio da legalidade e impõe uma sanção política.

Contudo, a exigência de regularidade fiscal para a concessão de benefícios fiscais está expressamente prevista na legislação tributária estadual. O art. 5o da Lei Estadual no 7.098/98 estabelece que:

"Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação."

Além disso, o art. 13 do RICMS/MT (Decreto n.o 2.212/2014) condiciona a fruição de benefícios fiscais à manutenção da regularidade fiscal pelo contribuinte:

"Art. 13. Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

§ 1° Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Ressalvada disposição expressa em contrário, quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação. (cf. § 2o do art. 5o da Lei no 7.098/98 - efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020) (Redação dada pelo Decreto no 273/2019)"

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao afirmar que a exigência de regularidade fiscal para a concessão de benefícios fiscais não constitui sanção política, mas sim uma condição legal para o gozo de incentivos. No Tema 31 de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que:

"É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, como sanção política, tal qual ocorre com a exigência de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários."

Esse entendimento, no entanto, não se aplica à exigência de CND para fruição de benefícios fiscais, que é uma condição objetiva e não uma sanção. Desse modo, o contribuinte que não está em dia com suas obrigações fiscais perde o direito de obter benefícios.

No mesmo sentido já foi julgado por este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFÍCIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.
(N.U 1022486-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM FINALIDADE DE CERTIDÃO REFERENTE AO ICMS
- EXCESSO DE FORMALISMO E FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS - ALEGAÇÕES AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - MERO INCONFORMISMO - RECURSO IMPROVIDO - sentença MANTIDA.

1. Não há que se falar em excesso de formalismo na sentença pela observância das obrigações previstas na legislação tributária, em primazia ao princípio da legalidade.

2. De acordo com o art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n.o 7.098/98, os benefícios fiscais não isentam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo devido o imposto no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação, acaso não atendidos os requisitos legais exigidos.

3. A ausência da apresentação Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', configura descumprimento de um dos requisitos legais previstos no art. 9°-A, § 3°, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.°1.357/2012.

4. A apreciação das provas constantes nos autos é pautada pelo princípio do livre convencimento do magistrado.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não sendo viável ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa como se fosse sua instância revisora, mas tão somente verificar a legalidade do ato praticado.

6. recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.(N.U 1031197-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Portanto, a exigência de CND como condição para a concessão de benefícios fiscais é legal e está em conformidade com a legislação aplicável, não havendo que se falar em sanção política ou em violação ao princípio da legalidade.

Com relação ao pedido de reembolso das custas.
É certo que, a Fazenda Pública, de fato, é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

(...)”.

Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública. Como no caso dos autos a parte recorrente não saiu vencedora na demanda, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024